Tribunal: TCU
Processo: 012.808/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região contra o Acórdão 6880/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do expediente apresentado pela sra. Stela Angela Vieira de Freitas Henriques, acostado à peça 29; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região para, no mérito, dar a ele parcial provimento, retificando, nos termos do voto que acompanha esta deliberação, a especificação da falha impeditiva do registro da concessão ( i.e. incorporação de 1/5 de FC-05 em vez de 1/5 de FC-03, função efetivamente exercida pela interessada); 9.3. manter em seus exatos termos a parte dispositiva do Acórdão 6880/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e à sra. Stela Angela Vieira de Freitas Henriques.